Tribunal: TJBA
Processo: 8037386-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037386-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: VILMAR CORDEIRO ALVES

Advogado(s)
:
JANILSON PEREIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. URGÊNCIA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em
Ação de Obrigação de Fazer
, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgia de artrodese de coluna (OPMEs inclusas) para beneficiário com quadro de dor incapacitante e compressões neurais, além de fixar multa diária de R$ 20.000,00 por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura integral de cirurgia de coluna e materiais (OPMEs), indicada como urgente por médico assistente, é legítima frente aos argumentos de divergência técnica (junta médica) e taxatividade do rol da ANS; e (ii) saber se o valor da multa diária (
astreintes
) fixado em R$ 20.000,00 por dia é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A determinação de custeio integral do procedimento cirúrgico deve ser mantida, pois o caso envolve grave comprometimento da saúde do paciente, caracterizando situação de urgência e risco, a demandar a intervenção do Poder Judiciário.

4. Em contratos de plano de saúde, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 e 51 do CDC), e o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde prevalecem sobre a alegação de divergência técnica ou a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS quando o procedimento é indispensável, conforme prescrição médica.

5. A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva, visando o cumprimento da ordem judicial, e não deve configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.

6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, com limite total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alinhando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de Instrumento
provido em parte. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve cobrir procedimento cirúrgico de urgência, essencial para a manutenção da saúde e da vida do beneficiário, prevalecendo os arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor sobre a alegação de divergência técnica ou a discussão sobre a taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde. 2. O valor da multa diária (
astreintes
) deve ser reduzido e fixado em patamar razoável e proporcional, que assegure a eficácia da decisão sem gerar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, c; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: TJCE, AI 06361176420218060000, Rel. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara Direito Privado, j. 08.06.2022; TJRJ, APL 00398171420158190205, Rel. Alvaro Henrique Teixeira de Almeida, Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor, p. 25.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037386-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e como agravado
VILMAR CORDEIRO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.